Tribunal: TJDFT
Processo: 0709909-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709909-03.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MSC CONSORCIO E SERVICOS FINANCEIROS EIRELI RECORRIDO: ROSENI CLARA DE JESUS CAMPOS DECISÃO Trata-se de Recurso inominado interposto por MSC CONSORCIOS E SERVICOS FINANCEIROS EIRELI. Na ocasião da interposição do recurso, no dia 07/10/2021, a parte recorrente não juntou as guias e comprovantes de recolhimento do preparo, o que somente juntou aos autos no dia 05/11/2021. Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. Do mesmo modo, a admissibilidade do Recurso Inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei 9.099/95) e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 71, inc. I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados. Assim, ainda que a parte recorrente tenha juntado no dia 05/11/2021 os documentos comprovando os pagamentos efetuados no dia 05/10/2021, destaca-se que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT impõe de forma expressa, no seu artigo 74 e §1o que “Art. 74. O preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. § 1o O comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção”. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 19 de novembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator